Tribunal: CARF
Processo: 13819.003728/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.003728/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.432 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
LUIZ ALBERTO ANGELO GABRILLI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a efetiva retenção, deve ser mantida a glosa do imposto de
renda retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-42.169
- 5' Turma da DRJ/SP2, fls, 72 a 76.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.003728/2008-86
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.432 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003728/2008-86

O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento
consubstanciado na Notificação de Lançamento de fls. 08 a 12, relativo ao IRPF/04,
por meio da impugnação de fls. 01 a 03.
O lançamento originou-se da apuração das seguintes irregularidades:
- omissão de rendimentos tributáveis do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregaticio no montante de R$ 25.694,60, informados em Dirf pelas fontes
pagadoras Andrade e Amaral Comercio de Roupas Ltda (R$ 12.716,00) e da Clinica
Brajal e Varejo Ltda (R$ 12.978,60),
- glosa do imposto retido na fonte no montante de R$ 2.470,41 das fontes
pagadoras Soof — Serviço de Ortopedia e Fisioterapia Ltda (R$ 1.519,85) e Farmácia
Bio Quality Ltda (R$ 950,56),
- da glosa de Carnê-Leão no montante de R$ 2.813,62,
- da glosa de uma dependente, Maria Cristina Gabrilli, no valor de R$ 1.272,00,
por ter mais de trinta e cinco anos e não haver comprovação do vinculo da
dependência sob o código 21,
- da glosa de despesas médicas no montante de R$ 5.130,00.
0 contribuinte, por intermédio de sua procuradora, apresentou impugnação em
21/10/2008, alegando em síntese que:
- comprova com Darf os recolhimentos de carnê-leão no montante de R$
12.098,07;
- a dependente é sua filha, vereadora em São Paulo, tetraplégica, dependente de
cadeira de rodas e assistência permanente há 14 anos. Requer o restabelecimento da
glosa.
- os recibos médicos e odontológicos apresentados comprovam despesas
médicas no montante de R$ 5.130,00
- a glosa do imposto retido na fonte não procede pois os comprovantes de
rendimentos apresentados demonstram que são procedentes as compensações
efetuadas.
- requer prazo suplementar para apresentação da documentação relativa A.
suposta omissão de rendimentos das empresas Andrade & Amaral Comércio de
Roupas e Clinica Brajal & Varejão Ltda.
- requer o cancelamento do crédito tributário em questão.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.432 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003728/2008-86

Restando comprovada nos autos a percepção, pelo interessado, dos
rendimentos considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-
dever de efetuar o lançamento de oficio.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE E CARNÊ-LEÃO
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na
base de cálculo, poderá ser deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de
ajuste anual. Restabelece-se a dedução de pagamentos de carnê-ledo
comprovadamente recolhidos.
GLOSA DA DEDUÇÃO COM DEPENDENTES
Caracterizada a relação de dependência conforme a lei tributária, restabelecida
a sua dedução da base de cálculo do imposto.
GLOSA DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS
Na declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos os pagamentos
comprovadamente efetuados, no Ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
relativamente ao contribuinte e seus dependentes.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 81/85, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A decisão recorrida manteve a glosa das retenções, nos seguintes termos:
No tocante ao imposto retido na fonte glosado, contesta o lançamento alegando
que a glosa não merece acolhida e que os valores informados nos comprovantes de
rendimentos demonstram que são procedentes as compensações efetuadas.
Tendo em vista que não há nos autos qualquer elemento comprobat6rio das
alegações do contribuinte capazes de afirmar que as informações nas Dirf(s) das
empresas Soof Serviço de Ortopedia e Fisioterapia Ltda e Farmácia Bio Quality estão
equivocadas, não há como alterar o valor do imposto retido na fonte glosado.
A apresentação de documentos tais como comprovantes mensais de pagamentos
dos rendimentos e extratos bancários poderiam atestar os valores efetivamente
recebidos e a retenção do correspondente imposto na fonte informados pelo
contribuinte.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.432 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003728/2008-86

Em seu recurso, o contribuinte se insurge em relação à glosa da compensação do
imposto retido na fonte declarado pelo mesmo em relação às fontes pagadoras Soof Serviço de
Ortopedia e Fisioterapia Ltda e Farmácia Bio Quality retenção, conforme os trechos de sua
defesa:
Em sede de impugnação, foram apresentados os Comprovantes de Rendimentos
Pagos e de Retenção de IRF entregues pelas fontes pagadoras, que demonstraram a
procedência das compensações efetuadas pelo contribuinte (Docs. 41.5).
5. Para espanto do Recte., porém, os I. Julgadores de 1a instância consideraram
insuficiente a documentação apresentada, ( ... ).
( ... )
Evidentemente equivocada, com a devida vênia, a conclusão da 5a Turma de
Julgamento. O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de IRF é o único
documento hábil a sustentar o lançamento do imposto recolhido antecipadamente.
Veja-se a lei fiscal, consolidada no Decreto 3.000/99, RIR/99, art. 943, 5 2°: ( ... ).
Analisando os comprovantes de rendimentos da Soof Serviço de Ortopedia e
Fisioterapia Ltda (fls. 94) onde é mencionada a retenção de R$ 3.575,74 e o da Farmácia Bio
Quality_Ltda (fls. 95), com a retenção no valor de R$ 2.281,33 e os elementos apresentados às
fls. 96 a 107, veremos que não assiste razão ao contribuinte no sentido de ser acatado o imposto
retido na fonte das duas fontes pagadoras, conforme declarado pelo mesmo, pois os novos
elementos
apresentados,
denominados
“RESUMO
DOS
DEMONSTRATIVOS
DO
RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS” emitidos pela Corretora de Seguros e Administradora s/c
Ltda, além dos comprovantes de rendimentos reapresentados, não são suficientes por si só para
comprovar a retenção alegada na declaração de rendimentos, cabendo ao recorrente apresentar,
por exemplo, os DARF’s e/ou outros elementos de convicção que comprovassem o efetivo
pagamento dos valores declarados.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital